Tribunal: STF
Processo: HC 191914
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processual Penal. Direito Constitucional. Crimes ambientais previstos nos arts. 38 e 39 da Lei nº 9.605/1998 (destruir ou danificar floresta e cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente). Ausência de justa causa e atipicidade da conduta. Questões não enfrentadas pelo tribunal de justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Agravo regimental não provido.



    1. O meio recursal utilizado visa provocar o exame per saltum de questões não enfrentadas pelas instâncias precedentes, inviabilizando a concessão da ordem.



    2. O habeas corpus não é a via processual adequada para a análise aprofundada de matéria fático-probatória.



    3. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria.



    4. Agravo regimental não provido.